Tribunal: TJDFT
Processo: 0719474-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719474-75.2022.8.07.0000 RECORRENTES: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS RECORRIDO: ALMERINDO MOTTA ANDERSEN TRINDADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. PREÇO VIL. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÚNICO IMÓVEL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVADOS. ARTIGO 3° DA LEI 8.009/90. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. O valor avaliado do imóvel foi objeto de análise por esta Corte de Justiça, em que se verificou afastada a alegação de possível arrematação por preço vil. Ademais, a parte recorrente não trouxe aos autos elementos que permitam considerar equivocado ou inadequado o valor apurado. 2. Para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, é necessário a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido regramento. 3. Ausentes os requisitos necessários para que o imóvel seja configurado como bem de família, não há que se falar em proteção legal ao bem. 4. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, quais sejam, a contradição e omissão com relação (i) à ausência de intimação do administrador judicial; (ii) à suspensão do processo nos termos do artigo 76, parágrafo único, da Lei 11.101/2005; (iii) à impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial; (iv) ao pedido de suspensão em razão da indisponibilidade dos bens da recorrente Cláudia, existência de um pedido de insolvência e de falência continuada no juízo universal; e (v) ao pedido de nova avaliação do imóvel penhorado; b) artigo 873, inciso II, do CPC, argumentando que a avaliação mantida para se proceder à expropriação foi feita há mais de 2 (dois) anos, o que justifica a realização de uma nova análise, sobretudo quando há elementos que evidenciam discrepância entre o valor da avaliação e o do mercado. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 873, inciso II, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ao compulsar os autos, verifica-se que a questão da avaliação do imóvel foi submetida a este TJDFT por meio de agravo no 0704009-60.2021.8.07.0000, Relatora Des. Fátima Rafael, tendo sido confirmada a decisão do Juízo que fixou a avaliação em R$ 600.000,00, portanto não resta configurado o valor vil da alienação. Aliás, no mencionado agravo, foi fundamentado pela Relatora que a avaliação impugnada também está em absoluta consonância com o laudo de avaliação do mesmo imóvel produzido por outro Oficial de Justiça Avaliador em outros autos (Processo n. 0718214-33.2017.8.07.0001), em que a ora agravante igualmente figura como executada, no qual se constatou que o valor de mercado é de R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais). Ademais, conforme salientado pelo juízo de primeiro grau, a parte agravante/executada não trouxe aos autos elementos que permitam considerar equivocado ou inadequado o valor apurado” (ID 39724634). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025